Tribunal: STF
Processo: HC 221980
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Osmir Aparecido Tomaz, Osnir Aparecido Tomaz, Terezinha de Fatima Barbosa e Dalva de Fátima Pozzobom, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 773.983/SP, relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes de estelionato e formação de quadrilha, da seguinte forma:



    “Orenilia Aparecida Tomaz Corsi e Dalva de Fátima Pozzobom ao cumprimento das penas de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no piso; e Osmir Aparecido Tomaz ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão, além do pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no piso. 



    Além disso, aumentaram as penas dos demais acusados, fixando-as nos seguintes patamares: 



    a) para Odair Bernardelli Tomaz, 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, no piso; 



    b) para Terezinha de Fátima Barbosa e Juarez Marques da Silva, 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) diasmulta, no piso; 



    c) para Osnir Aparecido Tomaz, 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão, além do pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no piso; todos os réus incursos no art. 171, “caput”, na forma do art. 71 (por 31 vezes), e art. 288, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes. 



    No mais, fixa-se a todos os agentes o regime fechado para início de cumprimento das penas. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e insiram-se os nomes dos réus no rol dos culpados” (doc. 6).



    A defesa alega constrangimento ilegal, afirmando i) inexistir provas para a condenação, já que foram condenados apenas por serem parentes do sócio da empresa, e ii) não haver dolo.



    Requer a concessão da ordem para anular o acórdão condenatório e absolver os pacientes. Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E QUADRILHA OU BANDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 2. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual 'é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada'" (AgInt no REsp 1.752.157/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).3. Agravo regimental não conhecido” (doc. 7).



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos o inteiro teor do acórdão do do STJ.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade.



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    Ainda que assim não fosse, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consta da decisão monocrática da Relatora, a Ministra Laurita Vaz, o seguinte:



    "O acórdão impugnado encontra-se fundamentado nos seguintes termos (fls. 299-305; sem grifos no original): 



    ‘O pedido revisional não merece prosperar. Não obstante o esforço demonstrado pelo combativo causídico, conforme prevê o art. 621 do Código de Processo Penal, caberá Revisão Criminal somente quando a sentença condenatória contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, quando a condenação se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou se descobrir novas provas da inocência do condenado. 



    Nenhuma a hipótese dos autos. 



    Na verdade, os peticionários pretendem o reexame de questões que já foram examinadas e decididas em ambos os graus de jurisdição. 



    Ora, a Revisão Criminal não pode ser manejada como sucedâneo de recurso. É ação de natureza desconstitutiva e não deve ser empregada como meio para reapreciar as provas ou recalcular as penas aplicadas. 



    O seu escopo é somente impugnar sentença condenatória transitada em julgado, quando presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    No caso em tela, os peticionários foram condenados porque, no período compreendido entre os meses 2001 e maio de 2003, na Rua Sabará, nº 1000, nesta Capital de São Paulo, associaram-se em quadrilha ou bando, com o fim de cometer o crime de estelionato, a DALVA DE FÁTIMA POZZOBOM, TEREZINHA DE FÁTIMA BARBOSA, JUAREZ MARQUES DA SILVA e ORENÍLIA APARECIDA TOMAZ CORSI, na qualidade de sócios e empregados da empresa PANACAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., bem como com eles agindo em concurso e previamente ajustada com, obteve vantagem indevida em prejuízo de 31 (trinta e uma) vítimas distintas. 



    Disfarçando o pedido revisional de segunda apelação, buscam novamente, em extensas 90 laudas, suas absolvições. 



    Sem razão, contudo. 



    Conforme se verifica do v. Aresto ora atacado, entendeu a C. Turma Julgadora estarem suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos peticionários, especialmente pelos seguros e harmônicos depoimentos das 18 (dezoito) vítimas ouvidas sob o crivo do contraditório, todas confirmando os fatos descritos na peça vestibular. 



    Para além disso, a farta documentação aportada estampa os prejuízos por elas experimentados decorrentes do esquema fraudulento engendrado pelos peticionários e seus comparsas para ludibriá-las. 



    Pede-se, aqui, vênia para repisar os mesmos passos trilhados pelo eminente Desembargador SÉRGIORIBAS que assim registrou: 'estas provas fundamentam a condenação de todos os acusados pela quadrilha e pelos trinta e um estelionatos. 



    Com efeito, desde a criação da empresa Paranacar, os réus tinham a intenção predeterminada de prejudicar terceiros, mediante artifício fraudulento. 



    A empresa Paranacar foi criada em nome das irrogadas Dalva e Terezinha, para permitir, para efeito externo, fiscais e de fiscalização, sua instalação, já que Odair, que era o verdadeiro e maior responsável não poderia figurar com o sócio. 



    Neste ponto em relação à Dalva e Terezinha não se pode concluir que tenham apenas emprestado de boa-fé seus nomes. Eram esposas dos corréus Odair e Osnir. Tinham conhecimento de que figuravam no contrato intencionalmente para possibilitar a instalação do negócio ilícito. Não foram em momento algum enganadas ou ludibriadas. 



    O relacionamento íntimo que mantinham com os corréus reforça a conclusão de que sabiam, desde o princípio, da forma fraudulenta que o negócio foi criado.



    Tanto é verdade que, enquanto a empresa funcionou, tiveram contato com as vítimas, algumas inclusive receberam cheques em nome de Terezinha. 



    Na residência de Terezinha, foi encontrado um dos carros produto dos crimes. As informações trazidas nos depoimentos colhidos dão conta que efetivamente Dalva e Terezinha agiram em conluio com os corréus, mesmo que não exercessem atos de gerência da empresa. 



    O acusado Odair, como a prova deixou clarividente e ele próprio admitiu na fase policial, era realmente o “chefe” da quadrilha. Ele empregou seus irmãos e seu conhecido Juarez na empresa que constituiu em nome das corrés Dalva e Terezinha com a finalidade clara de praticar sucessivos estelionatos. Era o mentor e executor principal das atividades ilícitas. 



    Osmir, Osnir e Orenilia, irmãos de Odair, trabalharam efetivamente na empresa e, embora afirmem que não tinham ciência das fraudes, mantinham efetivo contato com as vítimas. São referidos várias vezes como os responsáveis pela entrega às vítimas dos cheques que não eram honrados. 



    Participaram efetivamente dos atos criminosos. Estavam com frequência na empresa e o volume de golpes praticados indica que seria impossível não tomarem conhecimento das fraudes. 



    Não eram meros funcionários que desconheciam as vendas e compras irregulares que ali aconteciam quase que diariamente. 



    Aliás, Osmir é expressamente mencionado afls. 2027, 2029, 2031, 2037, 2051 e 2089 como presente na empresa no momento das ações criminosas, e Orenilia (vulgoLia) a fls. 2033, 2051, 2053, 2056 e 2058. 



    Juarez, por sua vez, também é referido em vários depoimentos das vítimas, que tiveram contato com este acusado nas negociações criminosas. Ademais, várias vítimas receberam cheques que não foram honrados em seu nome. A testemunha Julio, ouvida a fls. 2035, que prestou serviços à empresa Panabeer e acabou também ludibriada quando tentou receber os pagamentos que lhe eram devidos, deixa claro que os sete acusados agiram em conluio e pelo tempo de existência da empresa, cerca de dois anos e meio, praticando os golpes contra os clientes que ali compareciam com a finalidade de vender ou comprar carros. 



    A quadrilha, em relação aos increpados, revelou-se evidenciada. Tal associação criminosa perdurou por longo período e os atos praticados pelos réus são complexos, indicando que agiram com intenso dolo. 



    Atuavam reiteradamente e de má-fé, ludibriando muitas vezes de maneira insistente os ofendidos, que sequer recebiam os valores da venda de seus carros ou não conseguiam regularizar os automóveis que adquiriam. A empresa Paranacar praticamente existiu com um único propósito: praticar atividades criminosas fraudulentas em prejuízo de várias pessoas. 



    Os acusados agiam também com rapidez, porque tratavam de vender ligeiramente os automóveis que compravam, para impedir que os ofendidos que os vendiam à loja, quando tomassem conhecimento da falta de pagamento, conseguissem reaver o bem. 



    É certo que todos participaram dos golpes e auferiram indevidas vantagens econômicas. 



    Os sucessivos estelionatos também foram demonstrados. 



    Os depoimentos colhidos das vítimas e a prova documental demonstram a fraude em cada negociação entabulada na loja comandada pelos acusados. 



    Os golpes se repetiam tanto na compra como na venda de veículos. 



    No tocante às vendas, os clientes recebiam cheques copiados nos autos em nome da própria empresa, da Panabeer, dos corréus e de Jessiane, que não eram solvidos. 



    A apresentação sucessiva de cheques que não foram honrados indica que no ato do pagamento os agentes já tinham a intenção de prejudicar os clientes vendedores, não se limitando os fatos a mera crise financeira. 



    Em relação às compras dos carros, as vítimas eram enganadas, porque recebiam os automóveis que os ofendidos anteriores haviam vendido à empresa e sem conhecimento da predeterminada falta de pagamento, tinham os bens posteriormente bloqueados ou apreendidos. 



    Os réus pagavam pelos veículos com as cártulas, porém obrigavam as vítimas compradoras a efetuarem o pagamento em dinheiro, até porque já sabiam que, mais cedo ou mais tarde, seriam procurados para legalização, impossível, dos bens. 



    Por outras vezes, os réus se comprometiam a quitar os financiamentos dos veículos porque recebiam o valor correspondente, mas não o faziam e as vítimas eram executadas na esfera civil. 



    Os ofendidos relataram que todos foram obrigados a assinar os recibos de transferência dos carros e não conseguiram reavê-los. 



    E nem se alegue que as vítimas tenham sido procuradas para eventual ressarcimento, o que efetivamente não aconteceu. Ao contrário, pelo que vem noticiado nestes autos, as vítimas, que tinham investido suas economias na compra ou venda de carros, não tiveram seus prejuízos reparados. 



    O encerramento das atividades da empresa e o desaparecimento dos veículos reforça a prova dos crimes praticados por todos os acusados, ou seja, a quadrilha, que, 'in casu', teve preenchidos, indubitavelmente, os requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, e os trinta e um estelionatos, que, como já se afirmou, restaram comprovados pelos dezoito depoimentos de vítimas somados a treze documentos apontando para mais vítimas dos delitos'. 



    Inarredável, portanto, a condenação de ODAIR, OSNIR e OSMI. 



    Como se vê, pesem os argumentos expendidos, nenhum fato novo foi trazido aos autos para que o veredito lançado fosse revisto por meio desta via excepcional. 



    Subsiste, assim, íntegra a coisa julgada, princípio garantido constitucionalmente e essencial à manutenção da segurança jurídica. 



    Neste sentido, inclusive, firme a orientação jurisprudencial emanada do E. Superior Tribunal de Justiça: 'A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.' (AgRg no AREsp1563982/MT, Min. JORGE MUSSI, DJe 5/12/2019). 



    Diante do exposto, pelo meu voto, indefere-se o pedido revisional.’



    Observa-se, da acurada leitura dos autos, que as instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram, de modo fundamentado, pela condenação dos ora Pacientes. Nesse contexto, para se desconstituir o referido entendimento seria necessário proceder a aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus”



    Como visto, conforme ressaltado pela Ministra Relatora, as instâncias ordinárias concluíram, com base em farta documentação, estarem comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos pacientes, destacando-se os depoimentos das 18 (dezoito) vítimas ouvidas sob o crivo do contraditório.



    Logo, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do acervo fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    A esse respeito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. As circunstâncias descritas no acórdão condenatório evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (CP, art. 171). 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 3. Ainda, esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 207474 AgR, Relator o Ministro Alexamdre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/11/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente